Tribunal: TJSP
Processo: 1053060-59.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA QUE GEROU DÍVIDA, CUJA ORIGEM A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Alegada a inexistência de relação jurídica pela parte autora,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA QUE GEROU DÍVIDA, CUJA ORIGEM A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Alegada a inexistência de relação jurídica pela parte autora, é da parte ré o ônus de demonstrar a existência dela. Não o fazendo, de rigor a procedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de valores cobrados e de indenização por dano moral consubstanciado na negativação do nome da parte autora com base em relação jurídica inexistente.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA". SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A jurisprudência firmou entendimento de que a inscrição irregular em cadastro restritivo de crédito, configura dano moral "in re ipsa", sendo desnecessária a sua demonstração.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1053060-59.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado
EDINEI MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no
1053060-59.2018.8.26.0576
Voto no 31.539
Apelação no 1053060-59.2018.8.26.0576 (digital)
Comarca:
São José do Rio Preto 1a Vara Cível
Juiz (a):
Eduardo Garcia Albuquerque
Apelante:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelada:
EDINEI MANTOVANI
Voto no 31.539
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSCRIÇÃO
IRREGULAR
EM
CADASTRO
RESTRITIVO AO CRÉDITO. SERVIÇO NÃO
CONTRATADO PELA PARTE AUTORA QUE
GEROU DÍVIDA, CUJA ORIGEM A RÉ NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O
VÍNCULO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO
DESPROVIDA.
Alegada
a
inexistência de relação jurídica pela parte autora, é
da parte ré o ônus de demonstrar a existência
dela. Não o fazendo, de rigor a procedência dos
pedidos de declaração de inexigibilidade de
valores cobrados e de indenização por dano moral
consubstanciado na negativação do nome da parte
autora com base em relação jurídica inexistente.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSCRIÇÃO
IRREGULAR
EM
CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL “IN
RE IPSA”. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
A
jurisprudência
firmou
entendimento de que a inscrição irregular em
cadastro restritivo de crédito, configura dano moral
“in re ipsa”, sendo desnecessária a sua demonstração. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no
1053060-59.2018.8.26.0576
Voto no 31.539
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE.
TRABALHO
ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL.
ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (CPC). Necessária a majoração dos
honorários sucumbenciais em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos
do art. 85, § 11, do citado diploma processual.
EDINEI MANTOVANI ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de
indenização por dano moral, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Pela r. sentença de fls. 104/108, cujo
relatório adoto, julgou-se procedentes os pedidos para declaração de
inexigibilidade do valor apontado nos autos, bem como condenação da
ré no pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00
(atualizada e acrescida de juros moratórios) e de custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformada,
apela
a
ré
(fls.
111/121). Alega que o autor contratou linhas telefônicas, deixando de
pagar o valor das faturas, de modo que a cobrança é legítima e inexiste
dano moral. Ademais, não houve a publicidade da cobrança nos órgãos
de proteção ao crédito. Argumenta que, ainda que a cobrança fosse
ilegítima, o dano moral, no caso, não é presumido, devendo ser
comprovado. Alternativamente, pede a redução do valor da indenização

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Apelação Cível no
1053060-59.2018.8.26.0576
Voto no 31.539
e defende o arbitramento de honorários sucumbenciais em valor justo.
Em suas contrarrazões (fls. 150/158),
o autor alega não ter realizado contratação de linhas telefônicas junto à
ré. Informa que estelionatários falsificaram seus documentos e
realizaram a contratação junto à ré. Defende a existência do dano moral,
o que ocorreu com a simples negativação do seu nome, o que foi
comprovado. Defende o valor da indenização arbitrada em primeira
instância, bem como dos honorários sucumbenciais fixados.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De acordo com a petição inicial, o
autor teve seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao
crédito pela inadimplência de faturas de duas linhas telefônicas
contratadas no estado do Rio Grande do Sul. Nega a contratação,
informando que estelionatários falsificaram seus documentos e
realizaram a contratação.
Com base nesses fatos requereu a
declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação da ré
no pagamento de indenização por dano moral.
Tem-se que a ré não comprovou a

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Apelação Cível no
1053060-59.2018.8.26.0576
Voto no 31.539
relação jurídica entre as partes, na medida em que não juntou
documentos aptos a tal desiderato.
Ademais,
conforme
afirmou
o
Magistrado de primeiro grau, o autor comprovou residir em estado
diverso daquele de contratação das linhas (Rio Grande do Sul) e que a
contratação havia sido feita por estelionatários que falsificaram os
documentos dele, alegações sequer impugnadas especificamente pela
ré.
Não há como se imputar ao autor o
ônus de demonstrar a existência da relação jurídica, pois alega
desconhecê-la. Ou seja, não havia como obrigá-lo a produzir prova
negativa.
Houve comprovação da inserção do
nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que se
verifica no documento de fl. 28, enviado pela ré, na qual concede a
oportunidade de o autor regularizar seu débito e “... sua situação junto
aos Órgãos de Proteção ao Crédito (SCPC/SERASA)” (fl. 28). Assim,
era ônus da ré demonstrar que não houve a negativação, o que não
ocorreu.
Sobre o dano moral, indiscutível a
repercussão da honra subjetiva do autor ao ter o nome indevidamente
anotado nos cadastros restritivos ao crédito. Aliás, como é de todos
consabido, o dano moral, dada a sua natureza in re ipsa, prescinde de

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Apelação Cível no
1053060-59.2018.8.26.0576
Voto no 31.539
demonstração.
O
valor
arbitrado
a
título
de
indenização é suficiente para reparar o dano sofrido e coibir eventual
repetição da conduta danosa sem, contudo, acarretar o enriquecimento
ilícito do autor, razão por que deve ser mantido.
Ressalto que este Tribunal, em
casos semelhantes, tem fixado a indenização no patamar de R$
10.000,00.
Os honorários foram fixados no limite
legal, não sendo excessivos se considerado que foram fixados em
percentual sobre o valor da condenação.
Sendo assim, a apelação merece
desprovimento.
Por fim, necessária a majoração dos
honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o que faço para fixação deles em
17% sobre o valor atualizado da condenação, mormente porque não
houve elevado dispêndio de tempo e nem a articulação de questões
complexas nas contrarrazões.
Ante o exposto, pelo meu voto,

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
8 Apelação Cível no
1053060-59.2018.8.26.0576
Voto no 31.539
desprovejo a apelação, majorando os honorários sucumbenciais para
fixação deles em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator